Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736704-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada EDINA MARIA MENDES em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de justiça requerido em seu desfavor por ANTONIO GOMES VIEIRA (Processo no 0019280-65.2012.8.07.0001), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 244248084 dos autos originários), verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236322533) em que a executada EDINA MARIA MENDES alegou ilegitimidade passiva, requereu a exibição de documento e a condenação do exequente ANTONIO GOMES VIEIRA e do executado FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimada, a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da parte devedora (ID 243735945). É a síntese do necessário. DECIDO. De início, não conheço dos pedidos de exibição de documento e de condenação por danos morais, porquanto não compatíveis com o procedimento do cumprimento de sentença de pagar quantia certa, previsto no art. 523 e seguintes do CPC. Portanto, inadequada a via eleita pela executada. Quanto à alegação de ilegitimidade, sem razão a parte executada. Isso porque, consoante sentença de ID 24067626, a executada foi condenada, solidariamente, a promover a quitação do financiamento, a baixa do gravame, e a transferência do veículo. Posteriormente, diante da inércia dos executados, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 70.000,00, conforme decisão de ID 232616719. Assim, transitado em julgado o título judicial, descabida a sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Nas razões do recurso (ID 75698057), a agravante elencou diversos fatos relacionados aos negócios jurídicos que fundamentaram a sua condenação, e teceu argumentação jurídica sobre a responsabilidade jurídica do substabelecente e do substabelecido no caso de contrato de mandato para representação judicial. Postulou a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a penhora sobre os seus salários até julgamento final deste pleito”. Instado a se manifestar quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso (ID 75761876), o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil-CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse de agir é a necessidade da prestação jurisdicional para que se possa obter uma dada utilidade. Ou seja, a tutela jurisdicional deve ser necessária (interesse-necessidade) e apta a proporcionar utilidade, benefício ou vantagem pretendida pelo autor (interesse-utilidade). Quanto ao primeiro elemento, a necessidade representa a impossibilidade de obter a solução do conflito sem o exercício da jurisdição, por ausência de meios para a satisfação voluntária da pretensão1. Nesse aspecto, verifica-se que o agravante busca obter uma penhora de parcela do seu salário para a satisfação da dívida, medida absolutamente desnecessária porque, uma vez recebido o pagamento através de depósito em sua conta bancária, nada impede que o recorrente separe a quantia correspondente e transfira-o voluntariamente para o credor, providência que, até então, não vem adotando. Assim, como a própria parte poderia dispor livremente da quantia recebida a título de salário para efetuar o pagamento espontâneo da dívida, inexiste necessidade de socorrer-se ao Poder Judiciário e, por conseguinte, também não existe interesse recursal. Por conseguinte, RECONHEÇO de ofício a preliminar de falta de interesse recursal e NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] DIDER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, pág. 405.